Tribunal: TJSP
Processo: 1012241-82.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO PELOS RÉUS COM SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUPOSTAMENTE DISSOLVIDA E LIQUIDADA – SUCESSÃO PELOS EX-SÓCIOS, ORA AUTORES – INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA SANAR VÍCIO EXISTENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – Preliminar de nulidade da r.sentença terminativa, proferida sem que tivesse sido facultado aos autores sanarem as

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO PELOS RÉUS COM SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUPOSTAMENTE DISSOLVIDA E LIQUIDADA – SUCESSÃO PELOS EX-SÓCIOS, ORA AUTORES – INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA SANAR VÍCIO EXISTENTE – NULIDADE DA SENTENÇA – Preliminar de nulidade da r.sentença terminativa, proferida sem que tivesse sido facultado aos autores sanarem as supostas irregularidades referentes à legitimidade ativa e à capacidade postulatória – Acolhimento – Hipótese em que não se observou o disposto no art.76 do CPC – Autores que faziam jus à possibilidade de esclarecimento quanto às informações conflituosas lançadas nos registros da sociedade empresária alegadamente liquidada – Impossibilidade de extinção do processo, sem resolução do mérito, sem prévia oportunidade para que os autores se manifestassem acerca dos supostos vícios (CPC, arts.9o e 10) – Sentença terminativa que não apreciou a impugnação à gratuidade da justiça, nem os efeitos materiais da suposta sucessão, pelos autores, da sociedade empresária alegadamente liquidada - Nulidade da respeitável sentença configurada – RECURSO PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA POR "ERROR IN PROCEDENDO" (MÁ APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL), COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1012241-82.2019.8.26.0564, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que são apelantes WAGNER LOMBARDI
REZENDE e RENATO REITZFELD, são apelados FERNANDO
BELUSSI (JUSTIÇA GRATUITA) e DANIELA CRISTINA DE GOES
BELUSSI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012241-82.2019.8.26.0564
2
VOTO No: 31457
APEL.No: 1012241-82.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : WAGNER LOMBARDI REZENDE; RENATO REITZFELD
APDO. : FERNANDO BELUSI (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : DANIELA CRISTINA DE GOES BELUSSI (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELAÇÃO
COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
CELEBRADO
PELOS
RÉUS
COM
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
SUPOSTAMENTE
DISSOLVIDA E LIQUIDADA SUCESSÃO PELOS EX-
SÓCIOS,
ORA
AUTORES

INCONSISTÊNCIAS
DOCUMENTAIS AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE
PARA SANAR VÍCIO EXISTENTE NULIDADE DA
SENTENÇA
Preliminar de nulidade da r.sentença
terminativa, proferida sem que tivesse sido facultado aos
autores sanarem as supostas irregularidades referentes à
legitimidade
ativa
e
à
capacidade
postulatória

Acolhimento Hipótese em que não se observou o disposto
no art.76 do CPC Autores que faziam jus à possibilidade
de esclarecimento quanto às informações conflituosas
lançadas
nos
registros
da
sociedade
empresária
alegadamente liquidada Impossibilidade de extinção do
processo,
sem
resolução
do
mérito,
sem
prévia
oportunidade para que os autores se manifestassem acerca
dos supostos vícios (CPC, arts.9o e 10)
Sentença
terminativa que não apreciou a impugnação à gratuidade da
justiça, nem os efeitos materiais da suposta sucessão, pelos
autores, da sociedade empresária alegadamente liquidada -
Nulidade da respeitável sentença configurada RECURSO
PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA POR
“ERROR IN PROCEDENDO” (MÁ APLICAÇÃO DA
LEI PROCESSUAL), COM DETERMINAÇÃO.
Irresignados com o teor da respeitável
sentença proferida às fls.236-238, complementada às
fls.245-247,
que
julgou
extinto
o
processo,
sem
resolução do mérito, com fundamento no CPC, art.485,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012241-82.2019.8.26.0564
3
inciso VI, apelam os autores, Wagner Lombardi Rezende e
Renato Reitzfeld (fls.252-265).
Suscitam, preliminarmente, a nulidade da
r.sentença, por não lhes ter sido concedida oportunidade
para sanar o suposto vício de falta de comprovação da
extinção da sociedade empresária; alegam, também, que a
empresa Incos São Bernardo Desenvolvimento Imobiliário
SPE Ltda. foi extinta, de maneira que os autores, seus
ex-sócios, sucederam-na em seus direitos.
No
mérito,
sustentam,
em
apertada
síntese, que os réus não fazem jus à gratuidade da
justiça.
Argumentam que o nome do autor Renato
Reitzfeld
também
foi
negativado
em
cadastros
de
inadimplentes, de modo que também sofreu dano moral.
Asseveram que os réus deram causa à
propositura da demanda, devendo responder pelos encargos
da sucumbência.
Postulam,
por
fim,
a
reforma
da
r.sentença recorrida.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
A preliminar arguida de nulidade da
respeitável sentença deve ser acolhida, para que seja
anulada a r.sentença recorrida, por “error in procedendo”.
Como consta da petição inicial, a empresa
Incos São Bernardo Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda.
celebrou compromisso de compra e venda de imóvel com os
réus (fls.20-27); e, muito embora a incorporadora tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012241-82.2019.8.26.0564
4
cumprido com suas obrigações, os réus deixaram de
providenciar o pagamento das despesas necessárias à
outorga da escritura definitiva.
Assim, a referida empresa postulou que os
réus fossem compelidos à lavratura e ao registro da
escritura definitiva do imóvel; ao pagamento do IPTU
incidente sobre o imóvel e da multa contratual prevista
no mencionado compromisso de compra e venda; e a uma
indenização por dano moral, em razão da negativação da
empresa Incos São Bernardo Desenvolvimento Imobiliário
SPE Ltda.
Ressalte-se que a presente demanda foi
proposta pelos antigos sócios da empresa Incos São
Bernardo Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda., Wagner
Lombardi Rezende e Renato Reitzfeld, pois a sociedade
foi dissolvida, conforme extrato da Junta Comercial
(fls.28-30), e baixada junto à Receita Federal, por
motivo de "extinção p/liq voluntária", conforme extrato
do CNPJ (fls.31-32).
Após a fase postulatória, as partes foram
consultadas acerca do interesse na produção de provas,
tendo os autores (fls.226) e o réu Fernando Belusi
(fls.225) declinado; já a ré Daniela Cristina de Goes
Belussi noticiou estar em tratativas com o réu Fernando
Belusi (fls.227), mas, em seguida, sobrevieram as
petições de fls.231-232 e 233-234, pelas quais foi
informado o insucesso das negociações entre os réus.
Em seguida, foi prolatada a r.sentença
terminativa, assim fundamentada:
"Assim, além de não instruir a inicial
com o distrato, verifico que não se comprova a
liquidação do ativo e passivo, sendo que a própria causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012241-82.2019.8.26.0564
5
de pedir que imputa a pessoa jurídica passivos
inviabilizaria a extinção da personalidade jurídica.
Certo, também, que estando a propriedade do apartamento
em nome da pessoa jurídica, esta que necessita figurar
na escritura, sob pena de inviabilizar o registro.
Portanto, não comprovada a extinção da pessoa jurídica,
ausente também o documento de distrato, considerando a
impossibilidade do alterar cadastro da propriedade do
bem se não figurar do documento a pessoa jurídica e não
o sócio em nome próprio, por fim que os danos
eventualmente são da pessoa jurídica e não do sócio e o
ressarcimento devido àquela e não a este, alternativa
não resta senão extinguir sem resolução de mérito"
(fls.238).
Respeitado o entendimento do i.magistrado
de primeiro grau, não era hipótese de extinção do
processo, sem resolução do mérito.
De fato, a dissolução da sociedade não se
confunde com a sua liquidação esta, sim, ensejadora da
extinção da pessoa jurídica.
Já os documentos de fls.28-32 apresentam
informações conflitantes acerca da situação atual da
empresa Incos São Bernardo Desenvolvimento Imobiliário
SPE Ltda., pois o extrato da Junta Comercial informa que
a sociedade foi dissolvida, e o do CNPJ, que a sociedade
foi liquidada.
Nesse contexto, e em conformidade com o
art.76 do CPC, era necessário dar oportunidade aos
autores
para
que
sanassem
as
inconsistências
identificadas, e não ser prolatada sentença terminativa,
o que viola também os arts.9o e 10 do CPC.
Ainda
nessa
ordem
de
ideias,
caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012241-82.2019.8.26.0564
6
constatada
eventual
subsistência
da
sociedade
empresária, seria hipótese de se possibilitar a correção
do polo ativo da demanda.
Por fim, ressalte-se que, caso comprovada
a sucessão da sociedade empresária pelos autores, seus
ex-sócios, deverá o i.magistrado de primeiro grau
analisar os efeitos materiais dessa sucessão, inclusive
quanto
à
transmissão,
aos
autores,
dos
pretensos
direitos então titularizados pela empresa e postulados
por meio da presente demanda.
Desse
modo,
impõe-se
a
anulação
da
respeitável sentença, por “error in procedendo” (má
aplicação da lei processual), para que o processo tenha
regular prosseguimento em primeiro grau, a fim de que
seja averiguada a eventual subsistência da sociedade
empresária, e, em caso afirmativo, seja oportunizado aos
autores a retificação do polo ativo da demanda.
Diante de todo o exposto, dá-se provimento ao recurso, para anular a respeitável sentença recorrida, por error in procedendo (má
aplicação da lei processual), com determinação para que
seja averiguada a eventual subsistência da sociedade
empresária, e, em caso afirmativo, seja oportunizado aos
autores a retificação do polo ativo da demanda,
prosseguindo o processo em primeiro grau de jurisdição;
apreciando-se
também
a
impugnação
dos
autores
à
gratuidade da justiça concedida aos réus, bem como os
efeitos materiais da alegada sucessão, pelos autores, da
sociedade empresária dissolvida e liquidada.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora